Tribunal: TJMT
Processo: 1004046-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004046-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.796.545/0001-81 (APELADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0001-03 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DE PREPOSTO DA EMPRESA RÉ / APELANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR DESPENDIDO PARA REPARO DO VEÍCULO –
LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA (TRANSPORTADORA) –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do preposto da empresa ré / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

In casu
, devido à própria atividade exercida pela parte autora / apelada (transportadora), a simples indisponibilidade de seu veículo, por culpa de terceiro, evidencia que este deixou de auferir lucros. Os lucros cessantes devem ser apurados com base no valor de rendimento perdido no período em que o veículo sinistrado ficou indisponível
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LONTANO TRANSPORTES LTDA., visando reformar a sentença de ID 150573181 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO no 1004046-79.2018.8.11.0041, movida por RIGATRANS TRANSPORTES LTDA., julgou procedente a demanda para condenar a recorrente: ao pagamento de R$38.518,46 (trinta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), referente as despesas com o conserto do seu caminhão avariado, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso (i); ao pagamento de R$31.264,65 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), a título de lucros cessantes, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente em 11.06.2017 (ii) e; ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 150573190 a empresa apelante aduz que inexiste nexo causal entre o acidente ocorrido e os danos suportados pela parte apelada, posto que não houve qualquer tipo de culpa do seu preposto no sinistro, mas sim do preposto da recorrida ou, na pior das hipóteses, culpa concorrente de ambos. Defende a inexistência de danos materiais da parte adversa, bem como a ausência de comprovação de lucros cessantes.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja julgada improcedente. Sucessivamente, requer que seja reconhecida a culpa concorrente de ambos os litigantes pelo sinistro.

Contrarrazões recursais no ID 150573194 na qual a transportadora apelada refuta,
in totum
, as alegações da empresa recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, anoto que o acidente de trânsito objeto da lide se deu em 11.06.2017, por volta das 13h10m, quando o veículo SCANIA/R 420 A6X4 (V1), de placas IRR-1393, que tracionava um conjunto de carretas de placas NFG-4637 e NFG-4667, de propriedade da empresa autora, ora apelada, transitava pela BR 163, sem quilômetro definido, Rua Principal, Centro, no município de Riozinho – PA, quando, neste momento, o fluxo de veículos estancou e o condutor foi surpreendido pelo veículo SCANIA/R 440 A6X4, de placas NZR-0075, que seguia na contramão da via, vindo a colidir lateralmente com V1, de propriedade da ré, ora apelante.

Pois bem.

De proêmio, verifico que a empresa apelante apelante aduz que inexiste nexo causal entre o acidente ocorrido e os danos suportados pela parte apelada, posto que não houve qualquer tipo de culpa do seu preposto no sinistro, mas sim do preposto da recorrida.

Entretanto, da análise dos documentos juntados aos autos, restou demonstrado de forma clara a culpa do preposto da parte recorrente com o acidente ocorrido.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo:

“É fato incontroverso que houve um acidente de trânsito, envolvendo os veículos do autor e o do Requerido, visto que foi confessado pelas partes.

Consta no Boletim de Ocorrência de ID. 11857231, relatado pelo motorista do Autor que:

“(...) O seu automóvel da marca SCANIA/R, cor prata, modelo 420A6X4, placa IRR-1393, chassi 9BSA6X400B3679101, ano 2011, foi parte de um acidente de trânsito, sem vitimas, envolvendo os seguintes veículos: 2o Veiculo: marca do 2o Veiculo: SCANIA/R cor do 2o veiculo: BRANCA, modelo do 2o veiculo: 440 A6X4 Placa do 2o veiculo: NZR-0075 Chassi do 2o veiculo: 9BSR6X400X00D3816775 ano do 2o veiculo: 2012 condutor do 2o veiculo: JOVANE PEREIRA DE MOURA dano causado ao 2o veiculo: QUE TRAFEGAVA SENTIDO OPOSTO, E NA COLISÃO OUTRO VEICULO VINDO A COLIDIR QUEBRANDO O RETORVISOR, E PARTE LATERAL DIREITA E BUCHECHA E PONTA DO PARACHOQUE. O relator também esclarece que, em razão do sinistro, seu automóvel apresenta o seguinte dano: QUE O CONDUTOR TRAFEGAVA NA BR 163 A ALTURA DO KM 1177, SENTIDO NOVO PROGRESSO MORARES ALMEIDA, DE REPENTE SE DEPAROU COM UM OUTRO VEICULO QUE VINHA NA CONTRAMÃO E CHEGANDO A COLIDIR COM O SEU VEICULO, FATO CAUSADO POR IMPRUDENCIA DA OUTRA PARTE QUE VISIVELMENTE APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUEZ ALCOOLICA, TENDO COMO DANOS PARTE LATERAL ESQUERDA E A COLUNA DO MESMO LADO.”

Diante da dinâmica do acidente, é possível constatar que o ponto de impacto ocorreu na pista por onde trafegava o caminhão do Autor, evidenciando ter o caminhão da ré invadido a contramão de direção e, assim, colidido na lateral do veículo do Autor.

Para confrontar as alegações e documentos coligidos ao processo pela parte autora, nada trouxe a ré, já que se limitou a invocar a “imprudência e a imperícia do autor” como causas do acidente, sem sequer apresentar, todavia, outra versão acerca da dinâmica do acidente.”

É sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. vol. 7. 17a ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Nesse sentido, é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1994, p. 49).

Assim, existente o nexo de causalidade, haja vista que o acidente decorreu por conduta do preposto da empresa apelante, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos da empresa apelada, decorrentes do sinistro ocorrido, conforme apontou a decisão combatida, não havendo que se fazer qualquer reparo neste sentido.

Anoto, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, tendo contato direto com as partes e testemunhas, assume especial relevo, não comportando reforma quando não demonstrado o desacerto da sua conclusão.

Prosseguindo, com relação aos lucros cessantes, observo que, nos termos do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que a parte deixou de lucrar, aquilo que ela efetivamente perdeu.

Conforme ensina Agostinho Alvim, em sua consagrada obra, “
Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências
”, ao tratar das perdas e danos, que incluem danos emergentes e lucros cessantes, que quanto ao primeiro (danos emergentes) não há dúvida de sua existência, pois possível estabelecer, com precisão, o desfalque do patrimônio, sem que as indagações se perturbem por penetrar no terreno hipotético.

Já em relação ao segundo (lucros cessantes), o mesmo não se dá, pois nesse caso dificilmente se poderá estabelecer uma relação de causalidade (às vezes impossível) entre o fato e o prejuízo, de sorte a filiar o dano à sua pretendida causa. Completa o autor que não se pode ter absoluta certeza de que, se não fora o fato danoso, tais lucros seriam obtidos, justificando que é exatamente para preveni-la que o Código usa da expressão
razoavelmente: o que razoavelmente deixou de lucrar
, cujo sentido é este: até prova em contrário, admite-se que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria.

Há aí uma presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo-se em vista os antecedentes. Arremata com referência a Fischer que:

“não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias especiais do caso concreto”
.

Da mesma forma, segue a lição de Pontes de Miranda,
in
Tratado, RT, vol. 26, p. 46, 3a ed. 1984, ao abordar os lucros cessantes, quando expressa,
in verbis
:

“Dir-se-á que quase sempre, ou mesmo, sempre, não é possível dizer-se, com exatidão, como se teriam desenrolado os acontecimentos posteriores, em torno do bem atingido, ou do fundo da empresa, de que ele era elemento necessário ou útil, se o fato danificante não se houvesse produzido. Ninguém pode saber, ao certo, se a máquina, atingida pelo fato ilícito, não teria sido, se tal fato ilícito não tivesse ocorrido, danificada por acidente de eletricidade, ou por imperícia do empregado, ou por defeito oculto que ela trouxera da fábrica ou se produziu depois. Na determinação dos lucros cessantes, tem-se de abstrair de tudo que seria apenas possível, sem que se possa computar para diminuição do valor da máquina e fixação do dano. Tem-se de considerar lucro cessante todo ganho ou lucro que seria de esperar-se, tomando-se por base o curso normal das coisas e as circunstâncias especiais, determináveis, do caso concreto, inclusive a organização, as medidas e previsões que se observavam. O ganho ou lucro não precisa já existir no momento da lesão. Pode ser o que, nas circunstâncias em que se achava o bem ofendido, seria de prever-se.”

A propósito, tais orientações doutrinárias acerca do lucro cessante foram referendadas pelo c. STJ, no julgamento do REsp 61.512-SP, figurando como relator o e. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, cuja ementa expressa:

“DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DOUTRINA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A expressão “o que razoavelmente deixou de lucrar”, constante do art. 1.059 do Código Civil, deve ser interpretada no sentido de que, até prova em contrário, se admite que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes. II- O simples fato de uma empresa rodoviária possuir frota de reserva não lhe tira o direito aos lucros cessantes, quando um dos veículos sair de circulação por culpa de outrem, pois não se exige que os lucros cessantes sejam certos, bastando que, nas circunstâncias, sejam razoáveis ou potenciais.”

Partindo dessas ideias, sobre perdas e danos e lucros cessantes, e tomando em consideração as provas existentes nos autos, com a máxima vênia dos entendimentos em contrário, não é possível afastar a indenização, sob argumento de que não houve prova de prejuízo, porque este, às escancaras, manifesta-se, na concepção da existência, como certo, devido à própria atividade exercida pela empresa apelada (transportadora), não confundível com o aspecto quantitativo da sua liquidez.

Ora, como já dito, o prejuízo,
in casu
, é consequência lógica da impossibilidade de disposição do bem pela parte autora/recorrida, não necessitando de outras provas a esse respeito. Diante de tais circunstâncias, esses danos são aqueles em que são admitidos pela razão natural das coisas. Por isso, entendo cabível o dever de indenizar.

No que pertine ao valor, considero razoável que a apuração dos lucros cessantes seja realizada tomando por base o período em que o caminhão ficou indisponível para utilização, e o lucro líquido mensal que este gerava à parte recorrida.

Assim, o
quantum
dos lucros cessantes foram corretamente fixados em primeiro grau:

“Nesse contexto, considerando que o objeto social da empresa autora é de transportes rodoviários de cargas em geral, parece evidente que a impossibilidade de uso do veículo descrito na petição inicial, por longo período, acarretou, sim, prejuízo material à empresa, ainda que não tenha havido redução de faturamento no mesmo período.

É que, se a autora faturou com os fretes realizados pelo caminhão avariado, determinada quantia de 11/06/2017 até 21/07/2017, poderia ter ganhado mais, caso ele estive à sua disposição, durante o tempo que ficou na concessionária.

Assim, autora tem direito à indenização a titulo de lucros cessantes.

Os critérios de cálculo empregados pela autora para calcular o valor dos lucros cessantes são razoáveis, visto que considerou o quanto a empresa ganhou com o uso do caminhão nos seis meses anteriores ao acidente (ID. 11857288) e deduziu as suas despesas operacionais, tendo como resultado o valor de R$ 31.264,65 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), que devem ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do acidente.”

No tocante ao dano material, este afigura-se no prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

E, no caso, estes estão comprovados nos autos por meio das notas, cujo montante é aquele constante da inicial, ou seja, total de R$38.518,46 (trinta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 846923 RJ 2016/0012060-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2016)

Portanto, merece ser mantida a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o art. 85, § 8o e 11, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados em primeiro grau em seu patamar máximo (20% do valor da condenação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023